Tribunal: TCU
Processo: 017.324/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades no Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), exercício 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação para Jovens e Adultos (Peja), transferidos em 2006 ao Município de São Luiz Gonzaga/MA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar a Ricardo Melo Sousa Barroso (CPF XXX.444.663-XX), a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal, no valor de R$ 10.000.00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência desta deliberação ao responsável e aos interessados.